Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701636-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISON DE SALES SANTOS AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 13932386 - Pág. 1-2, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Inconformado, o Agravante interpôs agravo interno (ID 14039546 - Pág. 1). Ao menos por ora, indefiro o pedido de reconsideração. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator